Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-68.2021.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-68.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 806.923.621-34 (APELANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 806.923.621-34 (APELADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000283-68.2021.8.11.0040

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: OS MESMOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DA PARTE AUTORA
–

ALEGADA NULIDADE DO
DECISUM
POR DESCOMPASSO DA PERÍCIA MEDICA – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO
EXPERT
DE FORMA CONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DESQUALIFICA-LO –
RECURSO DA SEGURADORA
– DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DO QUADRIL LEVE (25% x 25%) – ERRO MATERIAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM O CÁLCULO APRESENTADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA -

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS -

APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – MANUTENÇÃO

- RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARCIALMENTE.

De se destacar que se a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, descabida a irresignação da parte autora em razão de que a conclusão da perícia não se deu da forma almejada.

Verificado o erro material constante na conclusão do cálculo indenizatório, necessária a sua reforma a fim de que o
quantum
indenizatório acompanhe a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante memória de cálculo elaborada na fundamentação da sentença.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório, ainda que pela própria vítima, não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na proporção fixada pela sentença pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cíveis interpostos contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
,
ajuizada por
ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
que julgou
parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do acidente (06/07/19), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por fim, considerando a
sucumbência recíproca
, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de
80% ao patrono da parte autora
, e
20% ao patrono da parte adversa
, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC).

Recurso de
ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES

Em síntese, pugna a autora pela nulidade do
decisum
, ao argumento de que, conforme documentações acostadas aos autos, houve fratura tanto no quadril quanto no fêmur, contudo, a respectiva perícia médica juntada e impugnada pela parte apelante sequer mencionou a fratura no fêmur e nem tampouco fora mencionada na sentença, razão pela qual a sentença dever ser nula totalmente, tendo em vista o descompasso da perícia médica que fez análise apenas do quadril, e o percentual muito
a quem
da realidade das sequelas apresentadas pela recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 144971544).

Recurso da seguradora - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Em suas razões recursais, a seguradora

sustenta, inicialmente, erro no enquadramento da lesão, pois o capital segurado para perda parcial do quadril conforme a Lei 11.945/09 é de 25%, o que corresponde a R$3.375,00 e o laudo pericial juntado informa que a vítima sofreu lesão de 25% do quadril (grau leve) e assim, considerando enquadramento especificíssimo apurado no laudo pericial, a parte autora faz jus ao valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e não R$877,50.

No mais, alega que a pretensão autoral não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações.

Assevera que a Resolução CNSP 273/2012 expressamente determinou que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente, mas não pelo proprietário inadimplente.

Assim, requer a reforma da decisão para que a demanda seja julgada improcedente.

Subsidiariamente, alega que a parte autora deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, pois verifica-se que foi experimentada sucumbência mínima pela ora apelante, aliás, consta na inicial que a apelada esperava obter indenização no valor de R$27.000,00, contudo, de tal valor auferiu apenas R$877,50.

Por fim, pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois, considerando que a apelado pediu a condenação de R$27.000,00, e que o valor da indenização, reconhecida em primeira instância, chega 4% da vantagem econômica pretendida nesta demanda, de modo que, para se atender ao comando previsto no art. 86, caput, do CPC, deve-se dividir a sucumbência à razão de, no máximo, 3% para a apelante e de 97% para a apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 06/07/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente às despesas de assistência médica e suplementares, além do pagamento integral do ônus sucumbencial, atribuindo à causa o valor de R$2.575,00 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformadas recorrem as partes.

Pois bem.

Recurso de
ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES:

Inicialmente, ressalta-se que nas ações que versam acerca da indenização do seguro DPVAT, resta imprescindível a realização de perícia médica judicial a fim de atestar o grau de invalidez do segurado, nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

Súmula 474 do STJ:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que
o magistrado deferiu a produção de prova pericial e “
Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele”.
(ID.144971519)

Devidamente intimada, fora realizada a perícia médica na data agendada, constatando o médico perito (ID. 144971525):

HISTÓRICO

Periciando(a) refere acidente de carro, no dia 06/07/2019, vindo a sofrer fratura de fêmur esquerdo, necessitando tratamento cirúrgico. Não trouxe exames ou documentos que comprovem tratamentos além dos contidos nos autos. Refere afastamento previdenciário por aproximadamente 1 ano. Não comprova gastos com exames e tratamento. Nega outros traumas. Nega outras queixas

[...]

CONCLUSÃO

Após avaliação clínica detalhada do(a) periciado(a), incluindo análise, exame clínico detalhado, avaliação dos exames complementares e análise dos demais documentos apresentados e existentes nos autos, podemos concluir que o(a) requerente:

- Comprova trauma, fratura de fêmur esquerdo, lesão consolidada, com evolução satisfatória após tratamento cirúrgico;

Data do trauma: 06/07/2019

Data de consolidação da lesão: 06/06/2020

- Há elementos para o estabelecimento de nexo causal entre as lesões citadas acima e o trauma descrito nos autos, de acordo com os critérios de Simonin;

- APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 6,25%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE. Perda funcional leve (25%) de um quadril (25%) = 6,25%”

De se destacar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante concordado com sua realização, razão pela qual compareceu na data agendada.

O que se percebe é que a irresignação da parte autora se dá em razão de que a conclusão da perícia não se deu da forma almejada, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo.

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão no QUADRIL em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos e a avaliação clínica realizada, não há que se falar em anulação do
decisum
.

Recurso da seguradora - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A:

- Do
quantum
indenizatório

Inicialmente, no tocante ao
quantum
indenizatório
, verifica-se que, de fato, houve um erro material no
decisum
.

Isto porque, apesar da sentença de primeiro grau constar: “
Desse modo, na hipótese descrita, incidirá o percentual de 6,25%, de acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74 (6,25% do valor total, R$13.500,00), considerando o percentual da lesão, resultando na quantia de R$ 1.687,50, referente à lesão sofrida (R$ 13.500,00 x 25% x 25% = 6,25%
=” concluiu que o valor devido seria R$877,50, enquanto o correto seria
R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Portanto, verificado o erro material constante na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, necessária sua reforma a fim de que o
quantum
indenizatório acompanhe proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante memória de cálculo elaborada na fundamentação da sentença.

-
Da impossibilidade de cobertura pelo não pagamento do premio

No mais, a controvérsia recursal se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT pela própria vítima, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ, além da inversão do ônus sucumbencial.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório, ainda que pela própria vítima, não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no Resp. 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ” Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente. ”
(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste tópico,
pois
em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ.

- Da sucumbência mínima

No que se refere à alegada sucumbência mínima da seguradora,
extrai-se dos autos que a parte autora teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

Súmula nº 474 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Assim, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima ou recíproca.

Além disso, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência mínima, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018). (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018). (g.n.).

No entanto, caracterizada está a sucumbência recíproca
.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a
condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, conclui-se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois
o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Neste sentido, há que ser mantida a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na proporção fixada pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

Assim,

o ônus da sucumbência deve ser mantido da forma como fora distribuído pela sentença de primeiro grau.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela parte autora e
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora, apenas para sanar o erro material, adequando o
quantum
indenizatório para
R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, em conformidade com a tabela da Susep, o grau de invalidez da parte autora e o próprio cálculo elaborado pelo juízo sentenciante.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022